Tribunal: TJDFT
Processo: 0007163-51.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007163-51.2017.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE CAETANO FLEURY DE AMORIM RECORRIDOS: IRAN LUNA MACHADO e WAINE DA ROCHA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. FIXAÇÃO EQUIVOCADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO. TERRENO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedidos de reintegração de posse. 2. A controvérsia recursal, e objeto do apelo, consiste na análise de eventual posse de imóvel em favor do Apelante, e posterior ocorrência de esbulho por parte dos Apelados. 3. Preliminar de fixação equivocada dos honorários advocatícios. 3.1. As contrarrazões não são a via adequada para a impugnação de decisão judicial. Preliminar não conhecida. 4. Mérito. Em se tratando de ocupação de imóvel situado em área irregular, a solução da reintegração de posse baseia-se na melhor posse. 5. Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel. Art. 561 do CPC. Inviável, pois, o deferimento de proteção possessória em seu benefício. 6. Apelo desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.212 do Código Civil, ao argumento de que os enunciados 424 e 487, ambos da Súmula do STF, não teriam sido observados quanto ao ajuizamento da ação de esbulho; c) artigos 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 504, incisos I e II, 505, 506 e 507, todos do CPC, asseverando a impossibilidade de reconhecimento de litispendência e/ou coisa julgada entre ações sem tríplice identidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 9o e 10, ambos do CPC, porquanto entende que deveria ter sido observado o princípio da não surpresa; e e) artigo 485, inciso V, do CPC, defendendo que a coisa julgada não gera a improcedência da ação, mas a extinção do processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões, os recorridos pugnam sejam mantidos os honorários advocatícios bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020 e o AgInt no AREsp 1697570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Igualmente o apelo não merece prosseguir em relação ao afirmado malferimento aos artigos 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 504, incisos I e II, 505, 506 e 507, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Cumpre esclarecer que em momento algum o Juízo reconheceu a existência de litispendência ou coisa julgada entre as partes, o que foi impossibilitado pela própria estratégia do Autor, ao alterar o pólo passivo da ação e propor demanda possessória diversa. Assim, não houve revogação da decisão de saneamento, com o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, mas foi corretamente observada a imutabilidade da questão correspondente ao exercício da posse sobre o mesmo bem imóvel, analisado em processo diverso e pressuposto dos pedidos de manutenção e de reintegração simultaneamente postulados que tramitaram simultaneamente, embora em fases processuais diferentes. No caso concreto, também não foi configurada a necessidade de evitar decisões conflitantes, uma vez que quando proposta a segunda ação (29/8/2017) a primeira já havia sido sentenciada (06/2/2015) e quando sentenciada a segunda (08/01/2019), a primeira já havia transitado em julgado (24/5/2018). Assim, não é hipótese de reconhecimento da coisa julgada, mas da imutabilidade de decisões sobre a posse do mesmo bem litigioso, proferidas em ações diversas, simultaneamente propostas pelo mesmo Autor. Sendo assim, por não corresponderem ao conteúdo da sentença apelada, as razões apresentadas pelo Apelante não exercem qualquer influência sobre o julgamento do Apelo, no qual foi enfrentada a controvérsia entre o que foi efetivamente decidido e as correspondentes razões de apelação, bem como reconhecida a ausência de comprovação da posse nos próprios autos da reintegração proposta” (ID 22836145). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o, 10 e 485, inciso V, todos do CPC, bem como 1.212 do CC, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de que sejam mantidos os honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, em relação à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027